Tribunal: TJDFT
Processo: 0728683-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728683-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDINA CALAZANS DA SILVA AGRAVADO: SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., JFE 72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, GASTER PARTICIPACOES S/A., ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, JORGE RENE RUCAS DA SILVA LOURENCO, WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GERALDINA CALAZANS DA SILVA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, não recebeu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como suspendeu o feito até 7/11/2020 ante o deferimento do processamento da recuperação judicial do grupo João Fortes Engenharia S/A pelo Juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro (ID 18542394 - Pág. 2). A agravante narra que iniciou a fase de cumprimento de sentença contra a JFE 2 Empreendimentos Imobiliárias Ltda e que diante da não localização de bens somada à atitude procrastinatória da devedora ofertando bens de terceiros, instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica contra os sócios, administradores e outras empresas pertencentes ao grupo econômico João Fortes Engenharia S/A. Todavia, o pleito restou indeferido pelo juízo a quo ao argumento de que a devedora principal ingressou com pedido de recuperação judicial, cujo processamento restou deferido, razão pela qual suspendeu o feito por 180 dias. Afirma que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica fora direcionado aos sócios e empresas que não se encontram abarcados na recuperação judicial, donde a necessidade de reforma da decisão agravada. Argumenta que o STJ possui entendimento sumular, inclusive, de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários (Enunciado n. 581). No mesmo sentido, seria o entendimento cristalizado pelo Enunciado 480 da Súmula do STJ de que o juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação judicial. Assevera que “na petição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a empresa JFE 72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, GASTER PARTICIPAÇÕES S/A e SANTA VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA não foram arroladas no pedido de recuperação judicial (doc. 7)”. E “Igualmente, os Administradores ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO, ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA e RENNE JORGE RENE RUCAS DA SILVA LOURENCO não foram afetados pela decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial (doc. 8)”. Aduz, assim, ser “perfeitamente possível o processamento e prosseguimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica em relação aos administradores e das empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico que não foram arroladas no plano de recuperação judicial”. Colaciona julgados a favor da sua tese. Tece arrazoado jurídico sobre o art. 49, §1o da Lei n. 11.101/2005. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, de modo a determinar o recebimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação aos sócios e as empresas que não foram arrolados na recuperação judicial. Preparo recolhido (ID 18543512). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido, porque seria inócuo diante da já suspensão do feito pelo próprio juízo a quo. Dentro desse contexto, inexiste o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, havendo determinação de suspensão de todas as ações e execuções contra a agravada pelo juízo da 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro onde se processa a recuperação judicial do Grupo JOÃO FORTES (ID 18542397 - Pág. 9), tem-se que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido (27/4/2020), ainda que não vencidos, consoante estabelece o art. 49 da Lei n. 11.101/2005. Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais da agravante. Em tal conjuntura, inclusive, mostra-se necessário o contraditório para a aferição dos fatos. Ademais, não há qualquer prejuízo à parte agravante, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora